Tribunal: TJES
Processo: 5019044-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019044-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA OHANNA MOREIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO MÉDICO ESPECIALISTA PARA DEFINIÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESERTO.

RECURSOS INOMINADOS: 5019044-09.2024.8.08.0024

RECORRENTES: BARBARA OHANNA MOREIRA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BARBARA OHANNA MOREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

I. Da inadmissibilidade do recurso da parte autora

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto por BARBARA OHANNA MOREIRA não deve ser conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Explico.

Na decisão ID 15921506, indeferi o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de custear os encargos processuais.

Após, houve a intimação para que fosse comprovado o recolhimento do preparo, mas a parte recorrente não o fez. Trago à colação o que preceitua o enunciado 115 do FONAJE.

“ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).”

Impõe-se, portanto, o não conhecimento do reclamo.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS
. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais.
Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)
grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6.
E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.
7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).(TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)
grifei.

Assim, diante da ausência de recolhimento de preparo, deve o recurso da autora ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Do recurso interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais
, uma vez que, em consonância com o art. 370 do CPC,
o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de ofício ou a pedido das partes, sendo despicienda, no caso em tela, a
realização de
prova pericial.

Quanto ao mérito, é sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, verifico que a autora foi surpreendida com a negativa de procedimento cirúrgico indicado pelo seu médico para retirada de hérnia de disco lombar, conforme descrito na inicial.

Contudo, entendo que
a conduta da requerida constitui prática abusiva, o que configura falha na prestação de serviços
, tendo agido com acerto o juízo ao determinar a autorização da cirurgia da parte recorrida.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento indicado pelo médico para tratamento da doença do paciente constitui prática abusiva:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO - TRATAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CÂNCER - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1.
A teor da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, considera-se abusiva a negativa, pela operadora de plano de saúde, de cobertura de medicamento antineoplásico oral indicado por médico assistente para o tratamento contra o câncer (neoplasia de mama bilateral).
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado. 1.1. Incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula 168/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EREsp n. 2.117.477/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024)
grifei

Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado :

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à cooperativa médica limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da segurada. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento, medicamento ou material prescrito pelo médico. Precedente do STJ.
2. No caso concreto, as provas colacionadas nos autos demonstram que a negativa da Agravante é abusiva, considerando que os procedimentos solicitados assim o foram pelo profissional médico que acompanha o quadro da Agravada, o qual relatou circunstâncias que reforçam a existência da necessidade de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, especialmente, a falha terapêutica com o tratamento clínico-conservador. 3. A cooperativa médica sabidamente compõe um conglomerado econômico de grande capacidade financeira, de maneira que o cumprimento da tutela de urgência não tem o condão de causar um colapso no seu sistema de saúde suplementar ou acarretar prejuízo ao exercício de suas atividades. 4. Agravo de instrumento desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010430-24.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 19/11/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
não conheço
do recurso inominado interposto por
BARBARA OHANNA MOREIRA
, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Noutro giro,
nego provimento
ao recurso da parte
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Condeno os recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)